Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-50.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003324-50.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.157.562/0001-06 (APELADO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extin
ção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO da sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA-ME
, acolheu o pedido da exequente a julgou extinta a execução fiscal condenando e exequente ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios.

Em razões recursais, postula a reforma da sentença proferida pelo juiz a quo, para fins afastar a condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios, uma vez que não houve má-fé no ajuizamento equivocado da ação.

Relata que houve uma falha
técnica no sistema eletrônico de distribuição de Execução Fiscal da PGE, que no dia 13-09-18, em questão de segundos, ajuizou diversas Execuções Fiscais em desfavor da pessoa jurídica Executada e seus sócios, instruídas com o mesmo título, no caso, a CDA n. 2017509037.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com afastamento da condenação a título de honorários advocatícios
.

Apresentadas as contrarrazões. (Id. 11685636)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO da sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA-ME
, acolheu o pedido da exequente a julgou extinta a execução fiscal condenando e exequente ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios.

Ressalte-se que o Apelante sustenta que o processo de origem foi distribuído como “ação autônoma” por erro no sistema porém não colacionou nenhum documento para comprovar sua alegação, nem requereu diligências para tanto.

Cumpre ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Por conseguinte, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo
85
, do
Código de Processo Civil
.

Na espécie, a extinção somente ocorreu após houve manifestação da executada suscitando a litispendência.

Assim, inequívoco que a parte exequente deverá suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do princípio da causalidade, oportuno nos reportarmos aos ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)

Como se vê, inconteste que foi a atuação do demandado, que comprovou a existência de litispendência/duplicidade de demandas, que resultou na extinção da ação, razão pela qual, resta claro que é da parte autora a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

Não é outro o entendimento firmado nos tribunais pátrios sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. De acordo com o princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa a propositura da demanda, provocando o Judiciário e levando, no presente caso, inclusive, a parte contrária a manifestar-se. O alegado erro da distribuição sustentado pelo Estado não restou demonstrado nos autos. Ademais, é ônus da parte diligenciar em relação aos seus processos evitando, assim, a propositura de ações idênticas. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação Cível, Nº 70051913341, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 18-06-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A extinção dos embargos à execução em decorrência da litispendência implica condenação do embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência. Princípio da causalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062955240, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 26/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. IDENTIDADE DE AÇÕES. Tratando-se de duas ações idênticas, ou seja, com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, mostra-se necessária a manutenção da sentença, que extinguiu o feito reconhecendo a ocorrência de litispendência na hipótese. No tocante à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em estrita observação ao princípio da causalidade, deve ser mantida a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, eis que de sua responsabilidade o ajuizamento do feito. Apelo desprovido. Unânime.(Apelação Cível, Nº 70061325197, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 10-09-2014)

E no Superior Tribunal de Justiça:

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. (REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018 – excerto da ementa com grifos aditados)

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
, por aplicação analógica da Súmula 153 do STJ (A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência), e consoante entendimento pacificado naquela Corte.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021